Tribunal: TJMT
Processo: 1009609-17.2017.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR SOBRE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO – NATUREZA DE DESPACHO – IRRECORRÍVEL - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A intimação para a manifestação concernente à utilização de perícia judicial já realizada em processos análogos é despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório (art. 203, §§ 2o e 3o do CPC), sendo, portanto, manifestação judicial irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil.
2. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1009609-17.2017.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Índice de 11,98%]

Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), ANALIA MENDES MARCAL - CPF: 432.765.711-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR SOBRE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO – NATUREZA DE DESPACHO – IRRECORRÍVEL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

A intimação para a manifestação concernente à utilização de perícia judicial já realizada em processos análogos é despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório (art. 203, §§ 2o e 3o do CPC), sendo, portanto, manifestação judicial irrecorrível nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil.

2.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por ANÁLIA MENDES MARCAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Jaciara/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença - Diferenças Remuneratórias Pretéritas de URV (cód. 56624), promovido em face do Município de São Pedro da Cipa, determinou a intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a prova pericial contábil, realizada nos autos de Códigos 56465, 56548, 56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 56792 e 55605, em curso perante o Juízo, porque produzida para desate de questão controvertida comum.

Julgado procedente o pedido inicial, passou-se para a fase de liquidação de sentença.

Conforme descrito pelo d. Relator originário na decisão liminar:

“Aduz que a aludida liquidação não foi realizada porque o Magistrado
a quo
pretende fazer uso da prova emprestada pericial, realizada em 10 (dez) processos de URV, que tramitam naquela Comarca.

Assevera que opôs Embargos de Declaração, por não concordar com a utilização de prova emprestada, bem como, aduz questões acerca da validade de documentos, da preclusão de prova documental e, ainda, da impugnação dos resultados dos cálculos.

Diz que os laudos são tendenciosos, simplórios e realizados sem a documentação necessária e que, com substrato nos mesmos documentos utilizados pelo perito judicial, o assistente técnico, que atuou na perícia de Jaciara, encontrou uma defasagem da ordem de 23% (vinte e três por cento).

Reitera que não há possibilidade de se utilizar prova emprestada, inclusive porque os documentos juntados, específicos de outros servidores, não são de todas as categorias e nem da mesma data base.

Sustenta que, se utilizada uma única perícia para profissionais de setores diferenciados, sem justificar como os valores foram encontrados, não deve ser tal elemento válido judicialmente.

Alega que tem direito de ter os seus questionamentos da perícia esclarecidos, bem como de indicar assistente técnico e quesitos.

Expõe que os quesitos apresentados não foram respondidos pela perita do Juízo, e comparada a perícia de Jaciara com a do Município de São Pedro da Cipa, a diferença é brutal, pois esta é extremamente simples e cheia de falhas, e aquela é bem mais complexa, com todos os cálculos e documentação.

Insiste em que tem direito de ter os questionamentos da perícia esclarecidos, e como não o foram, não pode essa prova pericial ser utilizada como prova emprestada em todos os outros 52 (cinquenta e dois) processos em trâmite, como quer levar a efeito o julgador singular.

Argumenta que a Prefeitura de São Pedro da Cipa não tem documentação, nem lei, referente à conversão do cruzeiro real para URV, de modo que descabe parecer técnico com base em suposições e hipóteses, e torna a prova imprestável para ser utilizada.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo à decisão impugnada e, no mérito, a sua desconstituição, haja vista a impossibilidade de utilização da perícia realizada nos processos 56465, 56548, 56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 56792 e 55605, como prova emprestada, sob pena de cerceamento de defesa.”.

Em suas razões, em linhas gerais, sustenta que
“são 52 agravos tratando da mesma matéria, e o não deferimento de tal efeito pode causar grandes prejuízos ao agravante, pois será utilizado a perícia como prova emprestada, prova esta que não houve os devidos esclarecimentos, sendo extremamente confusa, causando prejuízo enorme a todos os servidores que propuseram ação contra Prefeitura de São Pedro da Cipa”.

Em sede liminar, requereu seja concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para suspender a eficácia da decisão agravada, o que foi deferido pelo então d. relator.

No mérito, pugna pela não utilização da prova emprestada.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, ao argumento que a decisão não tem cunho comissivo ou decisório.

Dispensável a intimação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, por não enquadrar nas causas enumeradas para justificar a intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se do recurso de agravo de instrumento, interposto por Anália Mendes Marcal, contra decisão de intimação para a manifestação concernente à utilização de perícia judicial já realizada em processos análogos.

A decisão, ora recorrida, assim determinou:

“Faz-se necessária a competente liquidação de julgado para verificação de eventual concessão de recomposição a título de URV e/ou reestruturação remuneratória da carreira, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

Assim, em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, sendo recomendada sua utilização sempre que possível, bem como o grande número de ações semelhantes a presente tramitando contra o Município de São Pedro da Cipa - MT e atendendo ainda ao contraditório e economia processual, tudo com fulcro no art. 370 e 372 do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação das partes a fim de que se manifestem no prazo comum de 15 (quinze) dias sobre a prova produzida em outros processos, no caso, a perícia contábil realizada nos autos de código 56465, 56548, 56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 56792 e 55605 que tem seu curso perante este Juízo, até porque produzida para desate de questão controvertida comum.

Translade-se cópia da referida pericia para os presentes autos e corrija-se a autuação do feito para cumprimento de sentença/execução, conforme o caso.

Decorrido o prazo, tornem conclusos.

Cumpra-se.”

O magistrado determinou a manifestação sobre a prova perícia contábil, realizada nos autos dos processos de Códigos 56465, 56548, 56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 56792 e 55605, em curso perante o Juízo, produzida para desate de questão controvertida comum (URV).

A parte agravante rebate a intimação recebida e argumenta que não há possibilidade de se utilizar prova emprestada, inclusive porque os documentos juntados são específicos de outros servidores, além de ser de categorias e data base distintas.

Sustenta que, se utilizada uma única perícia para profissionais de setores diferenciados, sem justificar como os valores foram encontrados, não deve ser tal elemento válido judicialmente.

Alega que tem direito de ter os seus questionamentos da perícia esclarecidos, bem como de indicar assistente técnico e quesitos.

Desta feita, pretende a parte Agravante a reforma da decisão de Primeiro Grau, para que seja declarada a impossibilidade de utilização da perícia realizada em processos análogos.

Pois bem.

Da análise dos fatos, a questão suscitada pela agravante não merece guarida.

O que se verifica, em verdade, é a ausência de ato judicial de cunho decisório, tratando-se de decisão com cunho de despacho de mero expediente, o que impossibilita o cabimento do recurso em testilha.

Nesse sentido, julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – NATUREZA DE DESPACHO - NÃO RECORRÍVEL (ARTS. 1.001 E 1.015 CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO. A determinação concernente à utilização de perícia judicial já realizada em processos análogos a dos autos é despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório (art. 203, §§ 2o e 3o do CPC), sendo, portanto, manifestação judicial irrecorrível nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. (N.U 1009700-10.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – NATUREZA DE DESPACHO - NÃO RECORRÍVEL (ARTS. 1.001 E 1.015 CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO. A determinação concernente à utilização de perícia judicial já realizada em processos análogos a dos autos é despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório (art. 203, §§ 2o e 3o do CPC), sendo, portanto, manifestação judicial irrecorrível nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. (TJMT – Agravo de Instrumento no 1009597-03.2017.8.11.0000, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2a VOGAL)

Peço vista dos autos.

PLENÁRIO VIRTUAL DE 05 DE ABRIL DE 2022:

O RELATOR NÃO CONHECEU DO RECURSO. PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA. MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 21 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator,
Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior
:

[...]

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por ANÁLIA MENDES MARCAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Jaciara/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença - Diferenças Remuneratórias Pretéritas de URV (cód. 56624), promovido em face do Município de São Pedro da Cipa, determinou a intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a prova pericial contábil, realizada nos autos de Códigos 56465, 56548, 56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 56792 e 55605, em curso perante o Juízo, porque produzida para desate de questão controvertida comum.

Julgado procedente o pedido inicial, passou-se para a fase de liquidação de sentença.

Conforme descrito pelo d. Relator originário na decisão liminar:

“Aduz que a aludida liquidação não foi realizada porque o Magistrado a quo pretende fazer uso da prova emprestada pericial, realizada em 10 (dez) processos de URV, que tramitam naquela Comarca.

Assevera que opôs Embargos de Declaração, por não concordar com a utilização de prova emprestada, bem como, aduz questões acerca da validade de documentos, da preclusão de prova documental e, ainda, da impugnação dos resultados dos cálculos.

Diz que os laudos são tendenciosos, simplórios e realizados sem a documentação necessária e que, com substrato nos mesmos documentos utilizados pelo perito judicial, o assistente técnico, que atuou na perícia de Jaciara, encontrou uma defasagem da ordem de 23% (vinte e três por cento).

Reitera que não há possibilidade de se utilizar prova emprestada, inclusive porque os documentos juntados, específicos de outros servidores, não são de todas as categorias e nem da mesma data base.

Sustenta que, se utilizada uma única perícia para profissionais de setores diferenciados, sem justificar como os valores foram encontrados, não deve ser tal elemento válido judicialmente.

Alega que tem direito de ter os seus questionamentos da perícia esclarecidos, bem como de indicar assistente técnico e quesitos. Expõe que os quesitos apresentados não foram respondidos pela perita do Juízo, e comparada a perícia de Jaciara com a do Município de São Pedro da Cipa, a diferença é brutal, pois esta é extremamente simples e cheia de falhas, e aquela é bem mais complexa, com todos os cálculos e documentação.

Insiste em que tem direito de ter os questionamentos da perícia esclarecidos, e como não o foram, não pode essa prova pericial ser utilizada como prova emprestada em todos os outros 52 (cinquenta e dois) processos em trâmite, como quer levar a efeito o julgador singular.

Argumenta que a Prefeitura de São Pedro da Cipa não tem documentação, nem lei, referente à conversão do cruzeiro real para URV, de modo que descabe parecer técnico com base em suposições e hipóteses, e torna a prova imprestável para ser utilizada. Por fim, pugna pelo efeito suspensivo à decisão impugnada e, no mérito, a sua desconstituição, haja vista a impossibilidade de utilização da perícia realizada nos processos 56465, 56548, 56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 56792 e 55605, como prova emprestada, sob pena de cerceamento de defesa.”.

Em suas razões, em linhas gerais, sustenta que “são 52 agravos tratando da mesma matéria, e o não deferimento de tal efeito pode causar grandes prejuízos ao agravante, pois será utilizado a perícia como prova emprestada, prova esta que não houve os devidos esclarecimentos, sendo extremamente confusa, causando prejuízo enorme a todos os servidores que propuseram ação contra Prefeitura de São Pedro da Cipa”.

Em sede liminar, requereu seja concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para suspender a eficácia da decisão agravada, o que foi deferido pelo então d. relator.

No mérito, pugna pela não utilização da prova emprestada.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, ao argumento que a decisão não tem cunho comissivo ou decisório.

Dispensável a intimação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, por não enquadrar nas causas enumeradas para justificar a intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

[...]

O eminente Relator, Dr.
Antônio Veloso Peleja Júnior
, votou no sentido de não conhecer do agravo de instrumento, sob o fundamento de que
o
que se verifica, em verdade, é a ausência de ato judicial de cunho decisório, tratando-se de decisão com cunho de despacho de mero expediente, o que impossibilita o cabimento do recurso em testilha.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Extrai-se dos autos que,
trata-se de agravo de instrumento, interposto por Anália Mendes Marcal, contra decisão de intimação para a manifestação concernente à utilização de perícia judicial já realizada em processos análogos, quais sejam; códigos 56465, 56548, 56671, 57646, 56505, 56775, 56315, 57647, 56792 e 55605, em trâmite perante o Juízo.

A agravante rebate a intimação recebida, alegando que inexiste possibilidade de se utilizar prova emprestada, em razão de que, os documentos juntados são específicos de outros servidores, e, não possuem a mesma categoria e data base.

Afirma que, se utilizada uma única perícia para profissionais de setores diferenciados, sem justificar como os valores foram encontrados, não deve ser tal elemento válido judicialmente.

Sustente que, tem direito de ter os seus questionamentos da perícia esclarecidos, bem como de indicar assistente técnico e quesitos.

Por fim, requer a reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo, a fim de que seja declarada a impossibilidade de utilização da perícia realizada em processos análogos.

Pois bem.

Da leitura apurada dos fatos, vislumbro a ausência de ato judicial de cunho decisório,
ou seja, a parte agravante interpôs recurso de agravo de instrumento em face de decisão com cunho de mero expediente, acerca de intimação às partes a fim de manifestarem acerca da perícia contábil realizada em processos diversos
.

Em verdade, trata-se de despacho de mero expediente, o que
impossibilita
o cabimento do agravo de instrumento.
Isso porque, não possui sequer cunho decisório.

Nesse sentido, julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR SOBRE A UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – NATUREZA DE DESPACHO - NÃO RECORRÍVEL (ARTS. 1.001 E 1.015 CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A determinação para a manifestação concernente à utilização de perícia judicial já realizada em processos análogos a dos autos é despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório (art. 203, §§ 2o e 3o do CPC), sendo, portanto, manifestação judicial irrecorrível nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil.

(N.U 1009653-36.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS

CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/3/2020, Publicado no DJE 4/5/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – NATUREZA DE DESPACHO - NÃO RECORRÍVEL (ARTS. 1.001 E 1.015 CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A determinação concernente à utilização de perícia judicial já realizada em processos análogos a dos autos é despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório (art. 203, §§ 2o e 3o do CPC), sendo, portanto, manifestação judicial irrecorrível nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil.

(N.U 1009604-92.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/4/2019, Publicado no DJE 5/9/2019).

Assim, entendo que o recurso não comporta provimento.

Ante o exposto, acompanho o eminente Relator, Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso interposto por Anália Mendes Marcal em face do Município de São Pedro da Cipa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022